Tribunal: TJDFT
Processo: 0756687-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756687-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLACE FERREIRA DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Wallace Ferreira de Andrade, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006. De início, a impetrante relatou que o paciente foi preso em flagrante em 19 de dezembro de 2025, em Planaltina/DF, juntamente com o corréu Dheisson Santana da Rocha. Informou que, em 21 de dezembro de 2025, realizou-se audiência de custódia, ocasião em que a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, "gravidade concreta do caso" e "risco de reiteração delitiva". Quanto aos fundamentos da impetração, sustentou que o paciente não possuiria nenhum vínculo com o corréu Dheisson. Tal circunstância, segundo a impetrante, estaria demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 575/2025, o qual teria especificado, de forma individualizada, os entorpecentes encontrados na posse de cada um dos autuados. Afirmou que as drogas apreendidas especificamente com o paciente — 3,18g de substância análoga à cocaína e 9,70g de substância análoga à maconha, conforme Laudo de Perícia Criminal no 80.341/2025 — seriam destinadas ao consumo pessoal deste. Aduziu que as oitivas dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como o interrogatório do paciente perante a autoridade policial, comprovariam sua condição de usuário de entorpecentes e a inexistência de relação com o corréu Dheisson. Acrescentou que a versão apresentada seria corroborada por declaração da genitora do paciente, a qual atestaria que ele reside e trabalha no estado de São Paulo e que a viagem tinha por único objetivo visitar familiares no Piauí durante as festas de fim de ano. Frisou que o paciente é primário, conforme demonstra a Folha de Antecedentes Penais (FAP) juntada aos autos, possui residência fixa e exerce atividade lícita. Argumentou que tais condições pessoais favoráveis evidenciam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). Asseverou, ainda, a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual teria se limitado a invocar a "gravidade concreta do caso" e o "risco de reiteração delitiva", sem apontar elementos contundentes. Defendeu, por fim, que a dinâmica fática não teria extrapolado a reprovabilidade inerente ao tipo penal e que inexistiriam elementos a demonstrar o periculum libertatis. Por tais fundamentos, requereu, em sede liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive para resguardar a dignidade deste, como pessoa em situação de rua, na forma da Resolução 425, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 8 de outubro de 2021. No mérito, pugnou pela confirmação da ordem, com a expedição do correspondente alvará de soltura. É o relatório. Decido. O inciso I do artigo 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, estatui que compete ao Desembargador Plantonista apreciar "pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito". O caso ora em exame consiste em impugnação à decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Assim, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está caracterizada. Por oportuno, rememoro que o habeas corpus é remédio constitucional cujo objetivo é tutelar a liberdade do cidadão, assegurando que não seja indevidamente restringida. Visa, portanto, coibir constrangimento ilegal ou coação. Convém reforçar, todavia, que a liminar é providência excepcional, reservada às hipóteses em que a ilegalidade se revele de plano. Inicio a análise do pedido liminar, observando que a impetrante sustenta, em essência, a ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, bem como a inexistência de vínculo entre o paciente e o corréu, a pequena quantidade de drogas apreendida em seu poder e sua alegada destinação ao consumo pessoal. Sem prejuízo do exame mais aprofundado, a cargo do eminente Relator natural e do próprio órgão colegiado julgador, entendo, em sede de cognição sumária, própria desta via estreita, que não se vislumbram elementos aptos a caracterizar flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada. Senão vejamos. A autoridade apontada como coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, bem fundamentou sua decisão. Confira-se: "Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. A necessidade da prisão se mostra presente (art. 312 do CPP). Na espécie, foram apreendidos: quantidade vasta de substâncias entorpecentes, naturezas diversas de drogas, aparelhos celulares, balança de precisão, valores em dinheiro. Além disso, foram presos e abordados em ônibus clandestino, em contexto de tráfico interestadual, mediante recompensa e em concurso de agentes. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos — certeza da materialidade e indícios de autoria — e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista delitiva contundente e específica." Conquanto se sustente a ausência de fundamentação idônea, não vislumbro, nos estreitos limites cognitivos do plantão judicial, a alegada deficiência. Saliente-se que a decisão, embora sucinta, não se apresenta de todo genérica, tendo se ancorado em circunstâncias concretas extraídas das peças que instruem a comunicação do flagrante: apreensão de entorpecentes de naturezas diversas, presença de balança de precisão, valores em dinheiro, contexto de tráfico interestadual e potencial concurso de agentes. Nesse sentido, colho precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE MEIO QUILO DE MACONHA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...) DECISÃO FUNDAMENTADA. (...) 2. Não há que se falar em vício de fundamentação quando a decisão atacada, embora sucinta, não se apresenta genérica, tendo-se amparada em circunstâncias do caso concreto, constituindo base suficiente para a conversão do flagrante em prisão preventiva. (...) (Acórdão 1601249, 0723085-36.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJe: 26/8/2022) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. (...) 3. Não há que se falar em fundamentação insuficiente da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, se nela estão indicados, de forma sucinta, os motivos que justificam a decretação da custódia cautelar. (...) (Acórdão 1012562, 20170020090765HBC, Relator(a): JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2017, publicado no DJe: 2/5/2017) Seguindo o exame, no que se refere à tese defensiva de que o paciente não possuiria vínculo com o corréu Dheisson Santana da Rocha e de que as drogas apreendidas em seu poder seriam destinadas a consumo pessoal, registro que tais questões demandam incursão aprofundada no acervo fático-probatório. Sucede que, conforme assente na jurisprudência pátria, tal providência é de todo incompatível com a via estreita do habeas corpus, que ademais exige prova pré-constituída. De igual modo, advirto que a condição de usuário de entorpecentes decorre unicamente de declaração do próprio paciente, sem corroboração por outros elementos de prova. Quanto à declaração da genitora, embora compreensível o intento de amparar o filho, não afasta os indícios colhidos, notadamente por se tratar de pessoa com natural interesse no desfecho favorável ao paciente. Por similar fundamento, ressalte-se que a alegada inexistência de vínculo entre o paciente e o autuado Dheisson é questão que demanda apuração detida, que certamente ocorrerá durante a instrução criminal. Dessa forma, não é possível, em cognição sumária, acolhê-la de plano — especialmente diante das circunstâncias fáticas que serão a seguir detalhadas. A despeito disso, ao compulsar o processo na origem (autos 0768753-22.2025.8.07.0001), verifico que as teses defensivas de que inexistiria vínculo com o corréu e de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal do paciente foram expressamente enfrentadas, e refutadas, pela autoridade policial, conforme passo a expor. O paciente, em entrevista ao delegado de polícia plantonista (oitiva audiovisual 606/2025, ID 260873651 na origem), após ser regularmente advertido do direito ao silêncio, declarou que adquiriu a maconha e a cocaína de pessoas que teria encontrado casualmente em Cristalina/GO, estando em viagem com destino ao estado do Piauí. Afirmou, na mesma ocasião, desconhecer o corréu Dheisson e atribuiu ao acaso o fato de ambos estarem sentados lado a lado no veículo. Nada obstante, conforme se verifica do relatório final ID 260873675, a autoridade policial consignou que, após a abordagem, foram localizadas drogas no bolso do paciente e que este, voluntariamente, indicou haver mais entorpecentes em sua mochila, no interior do ônibus. Nessa bagagem foram encontradas aproximadamente 27 porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos — fracionamento característico da mercancia, não de uso pessoal. Contudo, causa estranheza que, em trânsito para visitar familiares, o paciente tenha coincidentemente encontrado vendedores de drogas no caminho e adquirido entorpecentes fracionados em 27 porções. Aliás, embora a quantidade seja pequena em peso, a forma de fracionamento revela possível destinação à revenda. A autoridade policial, de igual modo, reputou pouco crível que dois passageiros do mesmo ônibus, sentados lado a lado e ambos transportando entorpecentes, não mantivessem qualquer relação entre si. Com efeito, toda a dinâmica dos fatos — transporte interestadual em ônibus clandestino, apreensão de drogas fracionadas em porções típicas de comercialização, presença de balança de precisão e de dois indivíduos portando entorpecentes, sentados lado a lado — fornece suporte concreto à decisão impugnada, afastando a alegação de fundamentação genérica ou de ausência de periculum libertatis. No que tange às condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, é sabido que tais circunstâncias, por si sós, não obstam a prisão preventiva nem impõem a substituição por cautelares do art. 319 do CPP, notadamente quando se encontram presentes os pressupostos da custódia cautelar. A própria decisão impugnada, aliás, já consignou esse entendimento, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por derradeiro, ainda que a questão tenha sido ventilada apenas de modo complementar, registro que não se vislumbra, em cognição sumária, ofensa ao disposto na Resolução CNJ no 425, de 2021. Com efeito, a prisão preventiva não foi decretada "apenas em razão da situação de rua" do paciente (art. 19, § 1o), mas sim com fundamento em elementos concretos relacionados à suposta prática delitiva. De todo modo, relego ao eminente Relator natural a análise mais detida da questão. Por essas razões, nesta análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, não verifico, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da liminar pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Ultimadas as providências, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator Natural, Desembargador Jesuino Rissato, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista